Tribunal: TJBA
Processo: 8051665-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051665-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO RAMON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELSON SOARES BARRETO FILHO

AGRAVADO: JAILMA MATOS OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. UNIÃO ESTÁVEL. DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO COMPANHEIRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Reinaldo Ramon Pereira dos Santos contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Indenizatória ajuizada por Jailma Matos Oliveira Almeida, determinando o bloqueio de R$ 85.557,96 via BACENJUD.

2. A Autora alegou ter sofrido violência doméstica e patrimonial durante união estável com o Réu, incluindo furto de bens e valores, destruição de veículo e coação para transferência bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar; e

(ii) estabelecer se o valor bloqueado deve ser integralmente mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC/2015.

4. Os documentos apresentados pela Autora demonstram, em cognição sumária, que o Réu adentrou à residência comum e retirou móveis e eletrodomésticos, além de possível apropriação de valor sacado pela Autora e de danificação do estetoscópio dela, que consiste em instrumento de trabalho.

5. A verossimilhança das alegações autorais é suficiente para justificar o bloqueio parcial dos valores correspondentes aos bens retirados, ao saque bancário e ao objeto avariado.

6. Em relação aos demais itens (celular, transferência bancária, veículo incendiado e despesas com distrato empresarial), não há elementos probatórios suficientes para justificar o bloqueio, sendo indeferida a tutela quanto a esses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência cautelar exige demonstração, ainda que sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. É legítimo o bloqueio de valores via BACENJUD quando há indícios de apropriação indevida de bens e valores e de danificação de objetos pessoais do companheiro, em contexto de união estável.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 300, 373.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8051665-98.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
REINALDO RAMON PEREIRA DOS SANTOS
e Agravada
JAILMA MATOS OLIVEIRA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR